Tribunal: TCU
Processo: 022.354/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação em que negado registro a ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 11532/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi negado registro à aposentadoria da sra. Claudia de Fátima Saraiva da Rocha, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela sra. Claudia de Fátima Saraiva da Rocha para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e à Câmara dos Deputados.